Tribunal: TJDFT
Processo: 0746021-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PERÍODO DE EFETIVO CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CONTABILIZAÇÃO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA. FUGA. TERMO INICIAL. RECAPTURA. INTERRUPÇÃO. EXECUÇÕES POR CONDENAÇÕES DIVERSAS. CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. CAUSA IMPEDITIVA DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUANTO ÀS SANÇÕES POSTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo apenado em face de decisão que indeferiu pedido de declaração de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão executória.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve prescrição da pretensão executória quanto às condenações pelas quais o apenado cumpre pena.
III. Razões de decidir:
3. A prescrição pressupõe a inércia do Estado no exercício de sua pretensão punitiva ou executória, não se configurando quando há atuação efetiva do poder público na persecução penal ou no cumprimento da pena.
4. O período em que a pena está sendo efetivamente cumprida não se computa para fins de prescrição da pretensão executória, uma vez que durante esse período não há que se falar em inércia, mas sim em plena efetivação da reprimenda imposta.
5. A fuga deflagra prazo de prescrição da pretensão executória, o qual é interrompido pela recaptura do acusado, nos termos do artigo 112, inciso II cumulado com o artigo 117, inciso V, ambos do Código Penal.
6. O início do cumprimento da primeira pena impede a fluência do prazo prescricional quanto às sanções posteriores, na forma do artigo 116, parágrafo único, do Código Penal e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.